Tribunal: STF
Processo: Rcl 2887
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-28
Data de publicação: 2005-09-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO - OBJETO - PREJUÍZO. Uma vez vindo ao processo revelador
 da reclamação a notícia de afastamento do ato atacado do cenário
jurídico, impõe-se a declaração de prejuízo, pouco importando a
pendência, considerado novo quadro de agravo